Tribunal: TJDFT
Processo: 0751134-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Processo : 0751134-82.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 255068816 dos autos originários n. 0723808-63.2024.8.07.0007), proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado, aqui agravado, via SISBAJUD. Fundamentou o juízo originário que, “de fato, conforme indicado pelo executado, o entendimento atual do Col. Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva ao art. 833, inc. X, do CPC, considerando impenhoráveis valores existentes em conta corrente e conta poupança, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude”. Consignou que, no caso, “não restou demonstrada má-fé ou abuso, sendo, portanto, impenhorável o valor de R$ 3.893,15”. A agravante alega que a decisão desconsidera o comportamento processual do executado, que foi revel na fase de conhecimento, não cumpriu a obrigação imposta na sentença, tampouco apresentou qualquer impugnação até que fossem bloqueados valores em sua conta bancária. Ressalta que o valor penhorado corresponde a apenas 4% do débito total de R$ 94.332,12 e que a liberação dos valores beneficia o agravado, em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional buscada por uma credora idosa, hipossuficiente e beneficiária da gratuidade da justiça. Alega que a regra do art. 833, X, do CPC não deve ser aplicada de forma absoluta no presente caso, pois o executado não comprovou que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou se destinam à sua subsistência. Sustenta que a conduta do agravado, marcada por má-fé e desídia, deve ensejar a relativização da impenhorabilidade, especialmente diante da omissão reiterada do devedor e da ausência de outros meios eficazes de satisfação do crédito. Defende que o princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC) deve ser sopesado com o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), não sendo admissível que o executado, por meio de omissões processuais e alegações genéricas de impenhorabilidade, inviabilize a realização da justiça. Aponta que a jurisprudência tem admitido, de forma excepcional e ponderada, a penhora de valores inferiores ao limite legal, especialmente quando não comprovada a destinação dos valores à subsistência do devedor e quando caracterizada conduta protelatória. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata retenção dos valores penhorados até o julgamento do mérito do recurso e, ao final, a reforma da decisão para manutenção da penhora sobre o montante total bloqueado ou, subsidiariamente, sobre 30% do valor. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, necessário registrar que o REsp 2.015.693/PR e o REsp 2.020.425/RS foram afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos (Tema 1.285 do STJ), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos”. Contudo, ainda não houve julgamento do Tema Repetitivo 1285, e a determinação de suspensão abrange apenas “os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ”. Dito isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) É certo que, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Nesse contexto, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: [...] II - Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023) [...] III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023) Além disso, consoante o entendimento jurisprudencial, na esteira do que sinaliza o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, até afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise em cada caso de suas circunstâncias. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. No caso, de acordo com extratos bancários anexados e relatório de ordens judiciais – teimosinha (id. 255068820 na origem), houve o bloqueio total da quantia de R$ 3.893,15, em contas bancárias da agravante na Caixa (id. 252303256 na origem) e no Nu Pagamentos (id. 252303257 na origem). A parte alega que o valor constrito está abaixo do limite de 40 salários mínimos e, por isso, seria impenhorável, o que foi acolhido pelo juízo a quo na decisão agravada. Todavia, não há qualquer elemento nos autos que demonstre a natureza salarial da verba bloqueada, tampouco a intenção de poupar, inclusive porque os extratos evidenciam movimentações atípicas de conta poupança. Logo, forçoso concluir que os documentos apresentados não corroboram as alegações do agravado, a fim de sustentar a impenhorabilidade arguida. Nesse quadro, em exame preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o agravado não comprovou que a quantia tornada indisponível é impenhorável, não se liberando do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL E VALORES POUPADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior. 2. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Contudo, não demonstrada a intensão de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1644809, AGI 0737205-21.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 22/11/2022, PJe: 6/1/2023. Grifado) Contudo, ausente o perigo de dano, porque o juízo originário condicionou o levantamento pelo executado à preclusão da decisão agravada. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator